Tribunal: TJPA
Processo: 0029523-12.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0029523-12.2013.8.14.0301

APELANTE: VINCULO ENGENHARIA LTDA - ME

APELADO: SIGIFERIO ALVES DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de obrigação de fazer ou restituição de valores pagos, cumulada com indenização por danos morais e pedido de tutela antecipada, ajuizada por adquirente de imóvel não entregue, tramitada na 12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém.

Sentença de parcial procedência, com confirmação da tutela antecipada e condenação da ré ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais, além das verbas sucumbenciais.

Interposição de recurso de apelação pela ré, insurgindo-se contra a condenação por danos morais e contra a imposição integral dos ônus sucumbenciais, sob o argumento de que houve decaimento substancial da parte autora.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se é devida a indenização por danos morais em razão da não entrega do imóvel; (ii) saber se é cabível a condenação exclusiva da ré ao pagamento das verbas sucumbenciais, diante de eventual sucumbência significativa da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça não admite a presunção automática de dano moral em casos de inadimplemento contratual, exigindo prova de circunstância extraordinária que agrave a frustração negocial.
6. No caso concreto, não houve demonstração de que a unidade imobiliária não entregue estivesse vinculada à moradia principal ou que a frustração contratual tenha causado lesão relevante aos direitos da personalidade do autor.
7. Ausente prova de violação extrapatrimonial concreta, impõe-se a reforma da sentença para excluir a condenação por danos morais.
8. Quanto aos ônus sucumbenciais, mantém-se a condenação exclusiva da parte ré, pois a procedência do pedido principal de natureza patrimonial (restituição de valores pagos) configura sucumbência mínima da parte autora, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.
9. Jurisprudência citada: “Consoante a jurisprudência do STJ, o simples inadimplemento contratual em razão do atraso na entrega do imóvel não é capaz, por si só, de gerar dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação de circunstâncias específicas que possam configurar a lesão extrapatrimonial.” (AgInt no AREsp 1.941.686/RJ; AgInt no REsp 1.776.051/SE).

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e parcialmente provido, para excluir a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo-se, no mais, a sentença, inclusive quanto aos ônus sucumbenciais.
Tese de julgamento: O inadimplemento contratual decorrente da não entrega de imóvel não gera, por si só, direito à indenização por danos morais, exigindo-se demonstração de lesão relevante à esfera extrapatrimonial do adquirente. A restituição integral de valores pagos pode caracterizar sucumbência mínima, legitimando a condenação exclusiva da parte ré aos ônus sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados

Código Civil, art. 186 e art. 927
Código de Processo Civil, art. 85, §2º e art. 86, parágrafo único
Código de Defesa do Consumidor, art. 12

Jurisprudência relevante citada

STJ, AgInt no AREsp 1.941.686/RJ, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 20/06/2022, DJe 22/06/2022
STJ, AgInt no REsp 1.776.051/SE, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 28/03/2019, DJe 08/04/2019

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por VÍNCULO ENGENHARIA LTDA em face de sentença proferida pela 12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da Ação De Obrigação De Fazer Ou Restituição De Valores Pagos, Cumulada Com Pedido De Indenização Por Danos Morais E Tutela Antecipada, ajuizada por SIGIFÉRIO ALVES DE OLIVEIRA.

A r. sentença foi proferida nos seguintes termos:

“III –DISPOSITIVO

Ante o exposto, respaldado no que preceitua o art. 487, I, do CPC/2015, c/c art. 186 e 927, do CC/2002 e art. 12, do CDC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS PELO AUTOR NA INICIAL para: a) condenar a parte Ré a pagar ao Autor, a título de dano moral, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos da fundamentação. b) confirmar os efeitos da tutela antecipada deferida as fls. 79/80, nos moldes da decisão do juízo ‘ad quem’de fls. 149/159. c) condenar a parte Réu ao pagamento dos ônus sucumbenciais relativamente as custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro, com fundamento, no art. 85, §2º, do CPC/2015, em 15% sobre o valor da condenação. Ressalte-se que a parte autora sucumbiu em parte mínima do pedido e, por tal razão, deve o réu responder integralmente pelas custas processuais e honorários advocatícios com base no art. 86, § único do CPC/2015.”

Em suas razões recursais, a Apelante, alega, em síntese, tempestividade do recurso, considerando a suspensão forense dos dias 20 e 21/06/2019, impugnação à condenação por danos morais, sob o argumento de inexistência de comprovação de ato ilícito ou de sofrimento psíquico relevante, invocando precedentes do STJ sobre a ausência de presunção automática de danos morais em casos de inadimplemento contratual, insurgência contra a condenação em honorários sucumbenciais, defendendo que a parte autora decaiu de parcela substancial de seu pedido (66%), o que afastaria a tese de sucumbência mínima, requerendo, portanto, a condenação da parte adversa em verba honorária proporcional.

Ao final, pugnou pelo provimento do apelo, para que a sentença fosse reformada a fim de excluir a condenação por danos morais e condenar a parte autora ao pagamento de honorários sucumbenciais, afastando-se o fundamento da sucumbência mínima.

Foram apresentadas contrarrazões requerendo o desprovimento do recurso, com a consequente manutenção da sentença em todos os seus termos.

Coube-me a relatoria do feito, por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do recurso.

2.

Razões recursais.

A controvérsia devolvida a este Tribunal envolve, essencialmente, duas questões, se é devida a indenização por danos morais em razão da não entrega do imóvel objeto de promessa de compra e venda e se é cabível a condenação exclusiva da ré ao pagamento das verbas sucumbenciais, sob a alegação de que a parte autora não decaiu de parte mínima do pedido.

No que tange à primeira questão, o reconhecimento de dano moral, a sentença prolatada pelo juízo da 12ª Vara Cível de Belém entendeu por bem
condenar a empresa ré, VÍNCULO ENGENHARIA LTDA., ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais
, com fundamento na frustração da legítima expectativa do consumidor, reconhecendo o inadimplemento contratual diante da ausência de entrega da unidade imobiliária nº 06 do empreendimento “Conchas do Atlântico”, em Salinópolis/PA, adquirido pelo autor Sigifério Alves de Oliveira.

Todavia,
a jurisprudência consolidada do Colendo Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o mero inadimplemento contratual, mesmo em relações de consumo, não enseja automaticamente reparação por dano moral, sendo imprescindível que se demonstre situação extraordinária que extrapole a frustração negocial e atinja de forma relevante os direitos da personalidade do contratante.

Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C. C. INDENIZATÓRIA. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES. ACÓRDÃO CONSENTÂNEO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. CULPA DO VENDEDOR. COMISÃO DE CORRETAGEM. PRESCRIÇÃO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. JUROS DE MORA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284 DO STF. DANO MORAL. REVISÃO DO JULGADO. SÚMULA 7 DO STJ. 1.Segundo o entendimento desta Corte, uma vez resolvido o contrato de promessa de compra e venda por inadimplemento do vendedor, é cabível a devolução integral dos valores pagos, o que inclui a comissão de corretagem. Precedentes. 2.A alteração da conclusão adotada pela Corte de origem, acerca da culpa do vendedor pelo inadimplemento contratual e a inocorrência da prescrição demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada no âmbito do recurso especial, conforme os óbices previstos nas Súmulas 5 e 7 deste Tribunal Superior. 3.A insurgência contra o termo inicial dos juros de mora não deve prosperar, seja porque o recorrente apontou violação a dispositivo sem relação temática com a tese defendida, incidindo a Súmula 284 do STF, seja porque correta a incidência dos juros a partir da citação como determinou o acórdão 4. Consoante a jurisprudência do STJ, o simples inadimplemento contratual em razão do atraso na entrega do imóvel não é capaz, por si só, de gerar dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação de circunstâncias específicas que possam configurar a lesão extrapatrimonial. 5.Por outro lado, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende cabível a indenização por danos morais, nos casos de atraso na entrega do imóvel, quando este ultrapassar o limite do mero dissabor. 6.Na hipótese dos autos, o Tribunal de Justiça reconheceu a existência de dano moral. Alterar esse entendimento demanda o reexame de provas, inviável em recurso especial. 7.Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp nº 1.941.686/RJ, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 22/6/2022 - sem destaque no original) (g.n.)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. SIMPLES INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1 . A demora na entrega do imóvel, em regra, constitui mero inadimplemento contratual o que, por si só, não gera o dever de indenizar. Danos morais afastados. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1776051 SE 2018/0280706-4, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 28/03/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/04/2019)

Com efeito, em regra, a demora ou frustração na entrega de imóvel adquirido sob promessa de compra e venda consubstancia mero inadimplemento contratual, o que, por si só, não gera o dever de indenizar a título de dano moral. E, conforme já salientado reiteradamente pela jurisprudência pátria, é necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade.

No caso em exame, não se trata sequer de atraso: o imóvel nunca foi entregue. Contudo, não há qualquer prova de que a unidade, situada em zona litorânea (Salinópolis/PA), fosse destinada à moradia principal do autor. Ao contrário, depreende-se que sua finalidade era de lazer ou investimento, não havendo nos autos qualquer elemento concreto que comprove a ocorrência de abalo psicológico, prejuízo à dignidade, angústia intensa ou comprometimento existencial relevante.

A fixação da condenação por dano moral foi justificada exclusivamente na frustração do contrato, sem qualquer nota adicional de que a não entrega do imóvel pudesse, além dos danos patrimoniais, ensejar efetiva lesão à esfera moral do autor.

Desse modo, ausente prova concreta de violação extrapatrimonial relevante, impera a reforma da sentença, para afastar a condenação por danos morais, por ausência dos requisitos legais necessários à sua configuração.

No que concerne ao pedido da apelante para redimensionamento dos ônus sucumbenciais, também não merece acolhida.

O juízo a quo aplicou corretamente o art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, ao reconhecer que a parte autora
decaiu de parcela mínima do pedido
, especialmente diante do acolhimento da tutela de urgência para restituição dos valores pagos, confirmada na sentença, e do provimento parcial da pretensão indenizatória, ora reformada.

Ainda que se exclua a indenização por danos morais, permanece hígida a procedência substancial do pedido de natureza patrimonial, referente à devolução de quantia significativa (R$ 117.776,73), o que, por sua expressiva relevância econômica, justifica a subsunção à hipótese de sucumbência mínima da parte autora.

Dessa forma,
mantém-se a condenação exclusiva da parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

3.

Parte dispositiva.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO,
a fim de excluir a condenação da recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo-se, no mais, incólume a sentença, inclusive no que tange à distribuição das verbas sucumbenciais.

É o voto.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 03/09/2025